Tribunal: CARF
Processo: 11080.736639/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.736639/2018-38
ACÓRDÃO
3201-011.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
JULGAMENTO VINCULANTE
Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo STF no Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da alínea b do
inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.

MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736639/2018-38
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flávia Sales Campos Vale,
Marcelo Enk de Aguiar, Márcio Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Notificação de Lançamento visando à
cobrança de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre os débitos vinculados à DCOMP
não homologadas no valor total de R$ 215.786,39, prevista no § 17 no art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
A compensação objetivava a quitação de débitos próprios da Recorrente mediante
aproveitamento de crédito de saldo credor de Pis/Pasep não cumulativo Exportação, discutida nos
autos do processo administrativo n.o 10880.916053/2013-62.
Notificada da autuação, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
a qual foi julgada improcedente em decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este Conselho,
em síntese, aduzindo:
(i) a exigência da questionada penalidade decorre da não homologação de diversas
declarações de compensação transmitidas;
(ii) foi formalizado o Processo Administrativo n° 10880.916053/2013-62 para análise
das compensações, tendo sido intimada do Despacho Decisório, contra o qual protocolou,
tempestivamente, sua Manifestação de Inconformidade;
(iii) em 05/05/2017 foi intimada do acórdão proferido pela Delegacia Regional de
Julgamento, por meio do qual foi negado provimento a Manifestação de Inconformidade, tendo
interposto Recurso Voluntário;
(iv) considerando a interposição do Recurso Voluntário, se faz necessário observar o
comando do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996;
(v) se há expressa previsão de que a apresentação de manifestação de
inconformidade e do Recurso Voluntário contra a não homologação da compensação suspende a
exigibilidade da multa de ofício a que se refere o § 17, sua exigência revela-se ilegítima, não sendo
cabível qualquer cobrança neste sentido;
(vi) a Receita Federal do Brasil, por meio de suas Delegacias de Julgamento, já
proferiu decisões pela suspensão da exigibilidade da multa em casos como presente (DRJ/SP, 10a
Turma, Acórdão no 16-59661, de 24 de julho de 2014 e DRJ/Ribeirão Preto, 14a Turma Acórdão no
14-50336 de 16 de maio de 2014);
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736639/2018-38
3
(vii) ilegítima e desarrazoada a cobrança de multa pois, não se distinguiria a boa-fé
da má-fé por sua parte, restando presumido que tenha agido de forma abusiva;
(viii) a sanção tributária em questão fere outros princípios, dentre eles, o da
proporcionalidade;
(ix) o tema é objeto de Repercussão Geral perante o E. Supremo Tribunal Federal,
oriundo de Recurso Extraordinário interposto pela União Federal, conforme ementa transcrita a
seguir: “Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.”;
(x) o Procurador-Geral da República, emitiu parecer no sentido de ser declarada
inconstitucional a exigência de multa de ofício em razão de declaração de compensação não
homologada; e
(xi) caso não se entenda por seu imediato cancelamento, requer que o presente
Auto de Infração tenha seu andamento sobrestado com o decreto de suspensão de exigibilidade
até que se torne definitiva a decisão a ser proferida no Processo no 10880.916053/2013-62.
Por meio da Resolução no 3201-002.901, de 24/03/2021 (e-fls. 73 a 79), o presente
processo foi encaminhado à Dipro-Cojul e sobrestado na 3a Seção - 2a Câmara, até que a decisão
definitiva fosse proferida no processo administrativo n. 10880.916053/2013-62.
Em 04/06/2024, considerando que o processo foi sobrestado nos termos da
Resolução no 3201-002.901; considerando decisão do STF no RE 796939, em 18/03/2023,
publicado em 23/05/2023 os autos foram encaminhados a esta Turma Ordinária para
prosseguimento.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu
pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
As compensações não homologadas são objeto do PAF n.o 10880.916053/2013-62
em trâmite na 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste Conselho. Como destacado na
Resolução no 3201-002.901 o resultado do julgamento do processo principal de n°
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.944 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.736639/2018-38
4
10880.916053/2013-62 influenciaria diretamente no processo ora analisado caso não fosse
declarada a inconstitucionalidade da multa aplicada.
Contudo, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale
Relatora

Fl. 85
DF CARF MF
Original